Tribunal: TJMT
Processo: 1020156-14.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020156-14.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Carta de fiança, CND/Certidão Negativa de Débito]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK]

Parte(s):

[DANNY FABRICIO CABRAL GOMES - CPF: 519.610.241-87 (ADVOGADO), VERDE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 01.751.730/0001-97 (AGRAVANTE), ARIES TRANSPORTES LTDA - ME - CNPJ: 05.643.777/0001-98 (AGRAVANTE), VIACAO ELDORADO LTDA - CNPJ: 15.060.676/0001-48 (AGRAVANTE), TIM - TRANSPORTES INTEGRADOS MATOGROSSENSES EIRELI - EPP - CNPJ: 14.421.118/0001-06 (AGRAVANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO EIRELI - CNPJ: 23.317.945/0001-37 (AGRAVANTE), EDER AUGUSTO PINHEIRO - CPF: 351.374.796-91 (AGRAVANTE), ESTADO DO MATO GROSSO (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE AGRAVO INTERNO – DECISÃO DENEGATÓRIA DO EFEITO SUSPENSIVO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL – REJEITADA – MEDIDA CAUTELAR FISCAL – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EMPRESAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – SUSPENSÃO DETERMINADA PELO STJ – TEMA N. 987 –
CANCELAMENTO – EQUÍVOCO DO
DECISUM
QUE INDISPONIBILIZOU OS BENS –

QUESTÃO A SER ANALISADA PELO JUÍZO SINGULAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DA EMPRESA – INOCORRÊNCIA –
REDIRECIONAMENTO DIRETO DA EXECUÇÃO PARA SOCIEDADE DO MESMO GRUPO ECONÔMICO DO EXECUTADO – MATÉRIA NÃO SUBMETIDA AO JUÍZO DE ORIGEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – REANÁLISE DOS ATOS CONSTRITIVOS PELO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO – DETERMINAÇÃO CONSTANTE DO ACÓRDÃO PROFERIDO NO CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – DESPROVIMENTO.

Não há falar em perda superveniente do interesse recursal, se a decisão proferida no Conflito de Competência, ajuizado pelos Recorrentes, diz respeito tão somente à competência.

Em vista da ocorrência de fato recente, qual seja, o cancelamento do
Tema n. 987
, pelo STJ, não há falar em desrespeito à determinação de órgão superior.

A tese de equívoco da decisão que indisponibilizou os bens deve ser
submetida ao Juízo singular.

Não há falar em violação ao Princípio da Preservação da Empresa, se não houver provas do prejuízo ao plano de recuperação, advindo da constrição efetivada nos autos de origem.

A
alegação
de

impossibilidade de redirecionamento direto da execução para sociedade do mesmo grupo econômico deve ser, primeiramente, analisada pelo Juízo de origem.

Cabe ao Magistrado da Recuperação Judicial reanalisar os atos constritivos, determinados pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal, conforme a determinação constante do acórdão que julgou o Conflito de Competência, manejado pelos Agravantes.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelas empresas Verde Transportes Ltda., Áries Transportes Ltda.-ME, Viação Eldorado Ltda.-ME, TIM - Transportes Integrados Mato-grossenses Ltda. EPP, Marco Polo Consultoria e Treinamento EIRELI e por Éder Augusto Pinheiro, contra a decisão monocrática que negou o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por eles manejado (id. 61583549, págs. 01/07).

Os Recorrentes pretendem a reforma da decisão recorrida, alegando que ignorou expressa determinação do STJ, no sentido de suspender todos os processos pendentes que discutem a possibilidade da prática de atos constritivos, em face de empresa em recuperação judicial, sem sede de execução fiscal.

Aduzem que a não concessão do efeito suspensivo inviabiliza, econômica e financeiramente, as Recuperandas, onerando e reduzindo seu capital de giro, o que se mostra um verdadeiro ato de constrição do patrimônio.

Salientam que não podem aguardar que o STJ julgue o tema repetitivo, e que a Lei de Recuperação Judicial deve ser interpretada, de modo a produzir resultados concretos, rápidos e eficazes, sem o que a sua finalidade fica frustrada e sem mais qualquer outro objetivo.

Defendem que o
decisum
agravado nega vigência ao Princípio da Preservação da Empresa, previsto no art. 47, da Lei n. 11.101/2005.

Enfatizam que o STJ tem decisão de que não é cabível fazer o redirecionamento direto da execução para sociedade do mesmo grupo econômico do Executado, que não conste no título executivo, sob pena de ofensa ao devido processo legal.

A parte Recorrida apresentou as contrarrazões ao Recurso, defendendo a perda superveniente do interesse recursal, já que, por força da decisão, proferida no Conflito de Competência, de relatoria da Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, qualquer medida urgente deve ser analisada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca da Capital e, no mérito, argumenta a inexistência de prevenção, inaplicabilidade do Tema n. 987, pugnando por seu desprovimento (id. 74103459, págs. 01/22).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pelas empresas Verde Transportes Ltda., Áries Transportes Ltda.–ME, Viação Eldorado Ltda.-ME, TIM – Transportes Integrados Mato-grossenses Ltda. EPP, Marco Polo Consultoria e Treinamento EIRELI e por Éder Augusto Pinheiro, contra a decisão monocrática que negou o efeito suspensivo, pleiteado no Agravo de Instrumento, por eles manejado
.

Inicialmente, cumpre analisar a questão prévia, perda superveniente do interesse recursal, levantada pelo Recorrido,

Da Perda Superveniente do Interesse Recursal

O Agravado afirma que houve a perda do interesse recursal, porque a decisão proferida pela Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, no Conflito de Competência, determina que qualquer medida urgente deve ser analisada pelo Juízo da Primeira Vara Cível da Comarca da Capital.

Em que pese à alegação do Recorrido, entendo que o interesse recursal persiste, uma vez que a Douta Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos apenas decidiu sobre a competência, não adentrando ao mérito da questão discutida no processo de origem.

Diante disso, não acolho a questão prévia, suscitada pelo Recorrido.

Do Mérito

Os Agravantes defendem que a decisão recorrida ignorou expressa determinação do STJ, no sentido de suspender todos os processos pendentes nos quais há discussão sobre a possibilidade da prática de atos constritivos, em face da empresa em recuperação judicial, sem sede de execução fiscal.

O Superior Tribunal de Justiça, na decisão de afetação do Tema n. 987, de fato, havia determinado

a suspensão do processamento de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional.

Ocorre que, no mês de junho de 2021, a Primeira Seção do STJ, em razão das inovações da nova Lei de Falências (Lei n. 14.112/2020) que estabeleceu que as execuções fiscais não são suspensas pelo simples fato de haver o deferimento da recuperação judicial e, portanto, pode ocorrer atos de constrição patrimonial em face da empresa recuperanda, decidiu pelo cancelamento do Tema n. 987.

Dessarte, em vista de fato superveniente que cancelou a ordem de suspensão dos processos que versem sobre a questão posta em discussão, não há falar em desrespeito à ordem expressa do STJ.

Registro que, ainda que a determinação persistisse, não cabia a esta Corte de Justiça se pronunciar, porque a matéria não fora apreciada pelo Juízo de Primeiro Grau.

Da mesma forma, não há falar em violação ao Princípio da Preservação da Empresa, visto que os Recorrentes não trouxeram ao caderno processual provas incontestáveis de que a constrição efetivada no feito de origem prejudicará o cumprimento do plano de recuperação, especialmente, porque o Juízo da Recuperação Judicial – que recebeu os autos originários, por força da decisão proferida no Conflito de Competência –, certamente, reanalisará a decisão do Juízo da Execução Fiscal.

Impõe realçar que o Código Tributário Nacional, no artigo 187, preceitua que a cobrança judicial do crédito tributário não se sujeita a concurso de credores ou habilitação em recuperação judicial. Veja-se:

Art. 187. A cobrança judicial do crédito tributário não é sujeita a concurso de credores ou habilitação em falência, recuperação judicial, concordata, inventário ou arrolamento.

A LRF, em consonância com o artigo 187, do CTN, estabelece, no seu artigo 6
o
, §7
o
, que as execuções fiscais não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial:

Art. 6o - (...).

§ 7o As execuções de natureza fiscal não são suspensas pelo deferimento da recuperação judicial, ressalvada a concessão de parcelamento nos termos do Código Tributário Nacional e da legislação ordinária específica.

Desse modo, é certo que o Juízo da execução pode proferir decisões, visando à satisfação do crédito tributário, o que reforça a assertiva de que o Princípio da Preservação da Empresa não fora violado.

No que tange à alegação de que não é possível fazer o redirecionamento direto da execução para sociedade do mesmo grupo econômico do Executado que não conste do título executivo, sob pena de ofensa ao devido processo legal, penso que deve ser analisada pelo Juízo singular, sob pena de supressão de instância.

Ademais, cumpre ressaltar que, no julgamento de mérito do Conflito de Competência n. 1018842-33.2020.811.0000, a Relatora deixou expresso que a apreciação de todos os atos de constrição cabia ao Juízo da Recuperação Judicial que era o competente para processar e julgar a Ação Cautelar n. 1006149.88.2020.811.0041.

Enfatizo que o Juízo
a quo
concedeu a medida cautelar fiscal, por entender que havia prova literal da constituição do crédito fiscal e prova documental de que os débitos, inscritos em dívida ativa, somados, ultrapassam 30% (trinta por cento) do patrimônio conhecido, e os Agravantes não obtiveram êxito de comprovar, nesta fase processual, que estava equivocado.

Nessa esteira, é evidente que somente com a instrução processual será possível aferir se as alegações dos Recorrentes são capazes de revogar a decisão objeto do Recurso de Agravo de Instrumento, por eles manejados.

Diante de tais considerações, o desprovimento do presente Agravo Interno é medida impositiva.

Forte nessas razões,
REJEITO
a questão prévia de perda superveniente do interesse recursal, suscitada pelo Recorrido e, no mérito,
DESPROVEJO
o Recurso de Agravo Interno, interposto pela Verde Transportes Ltda. e Outros, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2021